Tribunal: TJBA
Processo: 0517419-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517419-65.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNEIA DE OLIVEIRA NORONHA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA

Apelação cível.
S
entença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT, fundamentada na ausência da parte autora à perícia médica judicial designada, impossibilitando a comprovação da alegada invalidez permanente. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal efetiva da parte autora para comparecimento à perícia médica judicial configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. A perícia médica constitui prova essencial e indispensável para aferição da invalidez permanente em ações de cobrança de seguro DPVAT. A ausência de intimação pessoal efetiva da parte autora para ato processual de tamanha relevância viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Embora o art. 274, parágrafo único, do CPC estabeleça presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, tal presunção deve ceder quando se trata de ato que exige o comparecimento pessoal da parte e do qual depende o julgamento do mérito da causa. O princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC) recomenda que se oportunize à parte a produção da prova pericial antes do julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.
Sentença anulada para
determinar o retorno dos autos à origem para nova designação de perícia médica com intimação pessoal da parte autora. Apelação Cível provida.